Tribunal: TJSP
Processo: 1010398-18.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010398-18.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 2o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1010398-18.2019.8.26.0068
Comarca de Barueri - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Voto no 23393
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária aos segurados, pela queima de
equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida à f. 387/391 destes autos de ação
regressiva de indenização por danos materiais, movida por ALFA
SEGURADORA S/A, em relação a ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgou procedente a pretensão
inicial para condenar a ré a ressarcir a autora no valor de R$ 12.575,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com correção monetária a partir do desembolso e com juros a partir da
citação, bem como condenando a ré no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Apelou a ré (f. 396/422) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa, pois pretendia a realização de perícia nos
equipamentos danificados; (b) não houve nenhuma oscilação na rede
elétrica nas datas e locais mencionados pela autora; (c) a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre os
danos e a alegada má prestação dos serviços; (d) não houve pedido
administrativo, o que se mostra necessário para que pudesse participar
da análise dos equipamentos, sendo inadmissível a prova produzida
unilateralmente; (e) a simples juntada de telas do sistema interno da
autora não se prestam a comprovar o pagamento do seguro; (f) não
possui dever de indenizar em caso de caso fortuito ou força maior, como
ocorreu no caso em que sobrecarga foi causada por queda de raio ou
forte chuva; (g) os juros de mora devem incidir a partir da citação; (h) os
honorários sucumbenciais foram fixados em valor excessivo.
A apelação, preparada (f. 423/424), foi contra-arrazoada,
(f. 427/466).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 09/12/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 392); a
apelação, protocolada em 28/01/2020, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$
12.575,00, referente à indenização paga a seus segurados Auto Posto
Dinamarca Ltda. e Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih, por
queima de equipamentos elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, é de se afastar a alegação necessidade de
prévio procedimento administrativo, o qual não é requisito indispensável
para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de
serviços. Ademais, a resistência da ré ao pedido, veiculada em sua
contestação, faz emergir o interesse de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)
Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao recurso, com determinação.
(TJSP; Apelação 1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo
Negrão; 19a Câmara de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento administrativo. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1001441-55.2017.8.26.0114; Relator (a): Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em 24/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA.
Desnecessário o exaurimento da seara administrativa para o
recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
público (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso.
(Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro: 23/03/2016)
No mais, vale ressaltar que, com o pagamento da
indenização securitária, a seguradora autora se sub-rogou nos direitos
dos segurados, consumidores de eletricidade, em relação à
concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor dos segurados, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:

APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA. CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe o comprovante de
transferência bancária que comprova o pagamento da indenização aos
segurados (f. 57 e 111).
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, o avisos de sinistro (f. 34 e 73), a regulação dos sinistros (f. 47/53
e 82/108) e os laudos técnicos (f. 36/41 e 74/81) realizado na época do
evento, que confirmam que os equipamentos foram danificados por
descargas elétricas.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas (raios).
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e
garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Esse também, é o entendimento desta C. 35a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA
Oscilação elétrica e descarga atmosférica que danificou aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora Responsabilidade objetiva da
concessionária Causa excludente não configurada Risco da
atividade
Nexo causal e danos materiais comprovados

Indenização devida
Ação improcedente
Recurso provido.
(Apelação no 1116400-52.2015.8.26.0100, Relator(a): Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/10/2016)
CIVIL.
SEGURO.
COBRANÇA
REGRESSIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.
1. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos, que
houve defeito no fornecimento de energia elétrica. Tal fato foi
demonstrado pela autora com os laudos juntados, de modo que cabia a
apelante comprovar o fato impeditivo, qual seja regularidade na tensão
elétrica, em virtude do disposto no art. 333, II, do CPC/73, vigente à
época dos fatos. 2. Aplicável o disposto no art. 37, § 6o da
Constituição Federal, e naquilo que concerne à existência de
responsabilidade objetiva por parte da concessionária de serviço
público, a hipótese dos autos amolda-se, de fato, à Teoria do Risco
Administrativo.
3.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1062159-31.2015.8.26.0100, Relator(a): Artur Marques; Órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia nos equipamentos ante o conserto, pois como
já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia que envolve a
prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de
comprovar a regularidade de seus serviços trazendo os históricos das
sobrecargas em sua rede.
Cabia, portanto, a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Dessa forma, de rigor a manutenção da procedência da
pretensão inicial, tal como constou da r. sentença recorrida.
No mais, já constou do julgado que os juros de mora
devem incidir a partir da citação.
Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do
valor da condenação (R$ 12.575,00), mostram-se razoáveis e
proporcionais à natureza e à complexidade da causa, bem como ao
trabalho desenvolvido em primeiro grau.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré é majorada para 15% do valor atualizado da
condenação.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26705
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1289C281
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12AFCD00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010398-18.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.